Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715760-27.2024.8.07.0004 RECORRENTE: WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL COESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (CP, art. 129, § 2o, IV, e § 10, c/c Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o), além do pagamento de R$ 1.518,00 a título de indenização por danos morais. A Defesa requereu a desclassificação da conduta para lesão culposa (CP, art. 129, § 6o), sob alegação de ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para lesão corporal culposa, em razão de alegada ausência de dolo, ou se permanece caracterizada a prática de lesão corporal gravíssima, com manutenção da condenação e da indenização fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta de morder o lábio da vítima com força suficiente para arrancar um pedaço de tecido, causando deformidade permanente, evidencia o dolo de lesionar, na modalidade de dolo eventual, uma vez que o agente, ao praticar o ato, assumiu o risco de produzir o resultado grave. 4. A fuga do agente após o crime confirma a intenção de se furtar à responsabilidade penal e reforça a consciência da ilicitude. 5. O dano moral em crimes de violência doméstica é in re ipsa, sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório nos termos do art. 387, IV, do CPP. 6. No caso em análise, a fixação do dano moral considerou também o gravíssimo dano estético ocasionado na vítima, que sofreu com deformidade permanente na face, após mais de 40% do lábio inferior arrancado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; CP, arts. 33, §2o, “b”, e §3o; 44; 77; 129, §§2o, IV, 6o e 10o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 18, inciso I, do Código Penal, sustentando que o dolo eventual não pode ser presumido a partir do resultado lesivo. Assevera que não há testemunhas do ato da mordida, não há prova pericial conclusiva sobre a dinâmica, a vítima não descreveu a agressão e a confissão do recorrente é coerente com acidente durante o ato sexual; b) artigo 129, § 6o, do Código Penal, defendendo que a conduta deveria ser desclassificada para lesão corporal culposa, por excesso involuntário em ato consensual, sendo indevida a presunção de dolo a partir do resultado; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que há dúvida razoável sobre o elemento subjetivo, impondo absolvição conforme o princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 18, inciso I, e 129, §6o, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A verdade dos fatos, no processo penal, se sobrepõe à vontade da vítima, especialmente em crimes de ação penal pública incondicionada, como é o caso. O ato de morder o lábio de outra pessoa com força suficiente para arrancar um pedaço de tecido não pode ser classificado como uma conduta meramente culposa, decorrente de imprudência ou de negligência. A ação revela, no mínimo, dolo eventual, uma vez que o agente, ao praticar tal ato, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo grave, o que efetivamente ocorreu. A violência empregada é incompatível com um "beijo com mordidinha" que "excedeu na intensidade". Ademais, o comportamento posterior do apelante, que fugiu do local pulando pela janela do segundo andar do hotel, reforça a consciência da ilicitude de sua conduta e a intenção de se furtar à responsabilidade penal, o que se contrapõe à narrativa de um mero “acidente”. Assim, a prova dos autos é robusta e coesa no sentido de que o apelante agiu com dolo de lesionar a vítima, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa. A condenação pelo crime de lesão corporal gravíssima deve ser mantida. (ID 78014193). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41